Tribunal: TJSP
Processo: 1005928-03.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Alegação de que uma oscilação da rede elétrica causou danos aos equipamentos dos imóveis segurados – Pretensão de ressarcimento em face da concessionária de energia elétrica por meio de ação regressiva – Ação julgada improcedente – Insurgência da seguradora – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Teoria do livre

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Alegação de que uma oscilação da rede elétrica causou danos aos equipamentos dos imóveis segurados – Pretensão de ressarcimento em face da concessionária de energia elétrica por meio de ação regressiva – Ação julgada improcedente – Insurgência da seguradora – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Teoria do livre convencimento motivado, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC – MÉRITO – Ausência de comprovação do nexo causal – A responsabilidade objetiva da apelante não dispensa o requisito, também objetivo, do nexo de causalidade, que deveria ser minimamente demonstrado pela apelada – Laudo técnico superficial, não permitindo concluir a efetiva ocorrência de descarga elétrica ou oscilação da rede, tampouco a responsabilidade da apelada por tais eventos, além de ter sido produzido unilateralmente, impedindo que seja valorado de modo a formar a convicção deste Juízo – Ausência de verossimilhança nas alegações da autora que desautoriza a inversão do ônus da prova de que trata o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Negado provimento.